Tribunal: CARF
Processo: 23034.000902/2006-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1996 a 31/12/2005
DECADÊNCIA. PAGAMENTO PARCIAL. RUBRICAS NÃO INCLUÍDAS.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração. (Súmula CARF no 99).
RELAÇÃO DE CO-RESPONSÁVEIS. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais - RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa. (Súmula CARF no 88).
PLR. PERCENTUAL SOBRE SALÁRIO. REGRAS CLARAS E OBJETIVAS. MECANISMOS DE AFERIÇÃO. AUSÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA. O acordo que prevê o pagamento da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) apenas em percentual sobre o salário não atende às disposições legais, uma vez que viola a exigência de regras claras e objetivas, bem como de mecanismos de aferição dos critérios e condições necessários à obtenção do direito ao recebimento da verba.
ABONO. REMUNERAÇÕES. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Os abonos únicos pagos pelo empregador ao empregado podem ser excluídas do salário-de-contribuição previdenciário, conforme definido no § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91, desde que previsto na Convenção Coletiva de Trabalho, quando desvinculado, portanto, do salário e pago sem habitualidade, conforme entendimento do Ato Declaratório no. 16/2011 da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional PGFN.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DISPONIBILIDADE A TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES.
O valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a prêmio de seguro de vida em grupo somente não integrará o salário de contribuição se estiver disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes.
ABONO ÚNICO.
Os abonos pagos com habitualidade têm natureza jurídica salarial e integram a base de cálculo das contribuições devidas à Seguridade Social, não se enquadrando nas hipóteses taxativas de exclusão do parágrafo 9o do artigo 28 da Lei 8.212./91.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.000902/2006-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.293 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Recorrente
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1996 a 31/12/2005
DECADÊNCIA. PAGAMENTO PARCIAL. RUBRICAS NÃO INCLUÍDAS.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração. (Súmula CARF
no 99).
RELAÇÃO DE CO-RESPONSÁVEIS. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes
Legais - RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa. (Súmula CARF no 88).
PLR.
PERCENTUAL
SOBRE
SALÁRIO.
REGRAS
CLARAS
E
OBJETIVAS.
MECANISMOS
DE
AFERIÇÃO.
AUSÊNCIA.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA. O acordo
que prevê o pagamento da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) apenas
em percentual sobre o salário não atende às disposições legais, uma vez que
viola a exigência de regras claras e objetivas, bem como de mecanismos de
aferição dos critérios e condições necessários à obtenção do direito ao
recebimento da verba.
ABONO. REMUNERAÇÕES. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Os abonos únicos pagos pelo empregador ao empregado podem ser excluídas
do salário-de-contribuição previdenciário, conforme definido no § 9o do art. 28
da Lei no 8.212/91, desde que previsto na Convenção Coletiva de Trabalho,
quando desvinculado, portanto, do salário e pago sem habitualidade, conforme
entendimento do Ato Declaratório no. 16/2011 da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional PGFN.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.000902/2006-58
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.293 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000902/2006-58

SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DISPONIBILIDADE A TODOS OS
EMPREGADOS E DIRIGENTES.
O valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a
prêmio de seguro de vida em grupo somente não integrará o salário de
contribuição se estiver disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes.
ABONO ÚNICO.
Os abonos pagos com habitualidade têm natureza jurídica salarial e integram a
base de cálculo das contribuições devidas à Seguridade Social, não se
enquadrando nas hipóteses taxativas de exclusão do parágrafo 9o do artigo 28
da Lei 8.212./91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento para reconhecer a decadência dos valores lançados até a competência 11/2001.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação para Recolhimento de Débito – NRD, relativa a
contribuição social ao Salário Educação, emitida pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação – FNDE
A impugnação foi julgada parcialmente procedente pela 14a Turma da DRJ/SPO,
em acórdão assim ementado (fls. 107/136):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/1996 a 31/12/2005
DECADÊNCIA PARCIAL. SÚMULA VINCULANTE DO STF.
Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n.o 8.212/91, pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Súmula Vinculante n.o 8, publicada no
Diário Oficial da União em 20/06/2008, o lapso de tempo de que dispõe a Secretaria da
Receita Federal do Brasil para constituir os créditos relativos às contribuições
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.293 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000902/2006-58

previdenciárias e de Terceiros, mencionadas nos artigos 2o e 3o da Lei n.o 11.457/07,
será regido pelo Código Tributário Nacional (Lei n.o 5.172/66).
LANÇAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO
FÁTICA
E
LEGAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A motivação fática está contida nos documentos que originaram o lançamento, assim
como a motivação legal. Não se configura o cerceamento de defesa quando presentes
todos os elementos indispensáveis ao lançamento, disso fazendo prova a própria
impugnação.
CONVENÇÃO
COLETIVA/ACORDO
COLETIVO
DE
TRABALHO.
INCAPACIDADE DE ALTERAR OBRIGAÇÕES DEFINIDAS EM LEI.
As Convenções e os Acordos Coletivos de Trabalho comprometem empregadores e
empregados, não possuindo capacidade de alterar as normas legais que obrigam
terceiros, ou de isentar o Contribuinte de suas obrigações definidas por Lei.
CO-RESPONSABILIDADE.
A Relação dos administradores da empresa não tem como escopo incluilos no pólo
passivo da obrigação tributária, mas sim listar todas as pessoas físicas e jurídicas
representantes legais do sujeito passivo que, eventualmente, possam ser
responsabilizadas na esfera judicial, nos termos do § 3o do art. 4o da Lei no 6.830/80.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Cabe ao julgador administrativo apreciar o pedido de realização de perícia, indeferindo-
o se a entender desnecessária, ou impraticável, nos termos do art. 35 do Decreto no
7.574/2011, não configurando seu indeferimento cerceamento do direito de defesa.
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera de competência do
Poder Judiciário.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/06/1996 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Em decorrência dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as contribuições
destinadas a Outras Entidades - Terceiros, incidentes sobre o salário de contribuição
definido pelo art. 28 da Lei 8.212/91.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. EXCLUSÕES
LEGAIS.
Entende-se por salário de contribuição para o segurado empregado a remuneração
auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos
a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a
sua forma, inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidades.
Em relação às contribuições devidas a Terceiros, assim entendidos outras Entidades e
Fundos, somente as exclusões arroladas exaustivamente na legislação não integram o
salário de contribuição.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS DA EMPRESA EM
DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
O pagamento a segurado empregado de participação nos lucros ou resultados da
empresa, em desacordo com a lei específica, integra o salário de contribuição.
ABONO ÚNICO.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.293 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000902/2006-58

Os abonos pagos com habitualidade têm natureza jurídica salarial e integram a base de
cálculo das contribuições devidas à Seguridade Social, não se enquadrando nas
hipóteses taxativas de exclusão do parágrafo 9o do artigo 28 da Lei 8.212./91.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
O prêmio de seguro de vida em grupo, apenas não integra o salário de contribuição,
quando previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho e disponível à totalidade
dos empregados e dirigentes, art. 214, §9o, XXV do Regulamento da Previdência Social
- RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99

Cientificado do acórdão de primeira instância em 08/09/2014 (fls. 139), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 07/10/2014 (fls. 141/158), no qual sustentou, em
síntese:
- a necessidade de contagem do prazo decadencial com base no art. 150, §4o,
CTN;
- o afastamento da responsabilidade tributária de pessoas citadas na autuação
fiscal; e
- a não incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de
PLR, abono de acordo coletivo de trabalho, seguro de vida em grupo e anuênio indenizado.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Decadência
Preliminarmente, cabe o registro de que o julgado recorrido decidiu que parte do
lançamento estava decaído, porém efetuou a contagem à luz do art. 173, I, CTN, motivo pelo
qual reconheceu a decadência das competências de 06/1996 a 11/2000 (fl. 117).
No caso dos autos, verifica-se que o lançamento se deu sobre rubricas não
incluídas nas base de cálculo de contribuições pagas pelo contribuinte, o que atrai a aplicação da
regra decadencial disposta no art. 150, §4o, CTN, conforme determinada a Súmula CARF no 99:

Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.

Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.293 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000902/2006-58

Assim, considerando que a ciência do lançamento se deu em 21/12/2006 (fl. 35),
estão decaídas as competências anteriores a 11/2001.

Da Relação de Co-Responsáveis - CORESP
Relativamente aos co-responsáveis trazidos na autuação fiscal, deve ser aplicado o
entendimento consubstanciado na Súmula CARF no 88, verbis:
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.

Valores pagos a título de PLR
Quanto à tributação de valores pagos a título de Programa de Participação de
Lucros e Resultados, importa, inicialmente, transcrever trechos da Decisão-Notificação DN no
11.401.4/0001/2007, proferida nos autos da NFLD no 37.027.093-2:

11.6. Conforme relatado pela fiscalização, fls. 76, o único documento que regulamenta a
PLR no BDMG é a Convenção Coletiva do Trabalho. Não existem documentos
referentes aos registros dos planos de metas e das formas de participação e condições
pactuadas conforme exigido legalmente.
11.7. Da análise das Cláusulas das Convenções Coletivas de Trabalho citadas pela
fiscalização, verifica-se que o valor a ser pago a título de PLR é calculado por um
percentual a ser aplicado sobre o salário dos funcionários. Neste ponto, ressalte-se
que tal critério contradiz a argumentação da defesa de que a participação nos lucros é
desvinculada da remuneração.
11.8. Constata-se, portanto, que, tendo a empresa optado pelo pagamento da PLR
conforme disposto nas referidas Convenções, não se observou o comando da Lei
10.101/00.
11.9. Houve apenas a fixação do valor a ser pago como participação nos lucros ou
resultados, resultante de um percentual sobre o salário, sem que haja o
envolvimento efetivo dos funcionários na busca dos resultados. Contrariando o
disposto no §1o do artigo 2o da Lei 10.101/2000, não consta regras claras e objetivas
quanto à fixação dos princípios, critérios e condições para o efetivo pagamento da
participação nos lucros ou resultados, inclusive os mecanismos de aferição das
informações pertinentes ao cumprimento do acordado.
11.10.Destaca-se que a PLR, como o próprio nome diz, e para que haja o devido
envolvimento dos funcionários na busca dos resultados, impõe que os valores a serem
pagos, devam se basear, efetivamente, nos lucros e resultados, e não em uma
proporcionalidade sobre o salário.
11.11. Assim, as disposições das Convenções Coletivas de Trabalho, quanto à
participação dos empregados nos lucros ou resultados da empresa, não atendem aos
requisitos da lei.
11.12. Desta forma, os pagamentos de parcelas referentes a participação nos lucros ou
resultados que não observem os ditames da legislação específica, como é o caso,
integram o salário de contribuição.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.293 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000902/2006-58

No caso dos autos, verifica-se que que não houve o atendimento dos requisitos
dispostos na Lei 10.101/2000, como restou amplamente demonstrado na decisão supra, motivo
pelo qual as parcelas pagas, a título de PLR, integram o salário de contribuição.
Acresço que esse entendimento prevalece na 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais deste Tribunal, conforme pode-se inferir da seguinte ementa e excerto de voto:
Numero do processo: 15504.726134/2013-83
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: 14/12/2021
Ementa: ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Período de
apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO. UTILIDADE. Não se
conhece de matéria que, embora suscitada no Recurso Especial, o seu julgamento não
revela utilidade no caso concreto. Tratando-se de PLR, considerando-se descumprido
um dos pressupostos previstos na Lei no 10.101, de 2000, torna-se despicienda a
apreciação acerca do cumprimento dos demais pressupostos. PLR. PARCELA FIXA.
REGRAS CLARAS E OBJETIVAS. MECANISMOS DE AFERIÇÃO. AUSÊNCIA.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA. O acordo que
prevê o pagamento da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) em valor fixo não
atende às disposições legais, uma vez que viola a exigência de regras claras e objetivas,
bem como de mecanismos de aferição dos critérios e condições necessários à obtenção
do direito ao recebimento da verba.
Numero da decisão: 9202-010.257
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do Recurso Especial,
apenas quanto à primeira matéria, deixando de conhecer da segunda matéria por perda
de objeto, e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento. (assinado
digitalmente) Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Nome do relator: MARIA HELENA COTTA CARDOZO

Voto:
Acerca dos efeitos tributários do pagamento de PLR, no que tange às Contribuições
Previdenciárias, a Constituição Federal assim dispõe:
"Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social:
(...)
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em
lei;" (grifei)
Destarte, não há dúvida de que a Carta Magna delegou à lei a atribuição de definir as
regras acerca da Participação nos Lucros ou Resultados, o que foi feito por meio da Lei
no 10.101, de 2001, que assim determina (redação vigente à época dos fatos geradores):
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.293 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000902/2006-58

"Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores."
Já a Lei de Custeio da Previdência Social, ao tratar da base de cálculo das contribuições
previdenciárias, o salário-de-contribuição, assim dispõe:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
de acordo com lei específica;
Destarte, para que a verba paga a título de PLR não se sujeite à incidência
previdenciária, faz-se necessário que atenda aos ditames da Lei no 10.101, de 2000, sem
o que deixa de ser aplicada a regra isentiva contida na alínea “j”, do § 9o, do art. 28, da
Lei no 8.212, de 1991.
Assim, no que concerne ao atendimento da Lei da PLR, a liberdade das partes
esbarra nas normas que regem a matéria. Nesse sentido, o § 1o, do art. 2o, da Lei no
10.101, de 2000 estabelece a obrigatoriedade de que, nos instrumentos de
negociação, constem regras claras e objetivas, prevendo os critérios e condições
que serão verificados para o pagamento da PLR. É certo que os incisos desse
parágrafo oferecem parâmetros a título de exemplo, que não necessariamente
precisam ser adotados, mas isso não quer dizer que planos de PLR possam
prescindir de qualquer meta para garantir o pagamento da verba. Assim é a
jurisprudência do CARF:
Acórdão 9202-008.542, de 28/01/2020
PLR. INEXISTÊNCIA DE REGRAS CLARAS E OBJETIVAS PARA
FIXAÇÃO DO
DIREITO À PERCEPÇÃO. Os instrumentos decorrentes de negociação deverão
conter regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos de
participação nos lucros ou resultados. Para caracterização de regras claras é
necessária a existência de mecanismos de aferição do resultado do esforço
inteiramente presentes no acordo já em sua celebração, de modo que
possam ser conhecidos e avaliados no decorrer do processo de aferição.
Acórdão 9202-007.477, de 29/01/2019
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PAGAMENTO EM
PARCELA FIXA E COM BASE NA ASSIDUIDADE. AUSÊNCIA DE
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.293 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000902/2006-58

REGRAS CLARAS E OBJETIVAS. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
A parte da PLR paga em valor fixo, bem como a parte variável paga de
acordo com a frequência do empregado, peremptoriamente, não atendem às
disposições contidas na Lei n.o 10.101/2001, pois não atingem a finalidade da
norma que é servir como instrumento de integração entre o capital e o
trabalho e como incentivo à produtividade. (destacamos)
Nada a prover.

Abono de acordo coletivo de trabalho
Relativamente aos valores pagos a título de abono de acordo coletivo de trabalho,
o julgado recorrido entendeu que integram o salário de contribuição, sob a seguinte
fundamentação:
7.33. Com relação à questão da incidência de contribuições ao Salário Educação, sobre
o abono pago aos segurados empregados em decorrência de Convenções Coletivas, cabe
observar o disposto na legislação já transcrita, bem como a seguinte:
Lei no 8212/91
Art. 28 (...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
e) as importâncias: (Alínea alterada e itens de 1 a 5 acrescentados pela Lei no
9.528, de 10.12.97)
(...)
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário; (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
(...)
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e o trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...)
V - as importâncias recebidas a título de:
(...)
j) ganhos eventuais e abonos expressamente desvinculados do salário por força
de lei; (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)
(...)
(grifos nossos)
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.293 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000902/2006-58

7.34. Como se pode inferir dos dispositivos legais retro transcritos, o conceito de
salário-de-contribuição não se restringe apenas ao salário-base do trabalhador, tem
como núcleo a remuneração de forma mais ampliada, alcançando outras importâncias
pagas pelo empregador, sem importar a forma de retribuição ou o título – vantagens
econômicas acrescidas ao patrimônio do trabalhador decorrentes da relação laboral.
7.35. E, ao contrário do que entende a Impugnante, tem-se que se encontram presentes,
no caso, tanto a retributividade como a habitualidade, no que diz respeito ao pagamento
de tal verba.
7.36. Conforme a legislação mencionada, todo abono, como regra, possui natureza
salarial, e integra o salário-de-contribuição, salvo disposição legal expressa em
contrário, correspondendo a uma verba que visa aumentar os valores percebidos pelos
empregados, em decorrência da relação de trabalho existente, estando, portanto,
associada à contraprestação de serviço, e revestida do caráter de retributividade.
7.37. O referido abono reveste-se, também, do caráter de habitualidade. Isto porque o
pagamento de tal verba a todos os empregados vem sendo sistematicamente previsto nas
CCT ́s, conforme se pode verificar na própria impugnação (por exemplo: CCT em
10/2003, Cláusula Quadragésima Sexta; CCT em 2005/2006, Cláusula Quadragésima
Oitava).
7.38. Desta forma, cotejando-se os dispositivos legais citados e a previsão de pagamento
da verba “Abono Acordo Coletivo de Trabalho” aos segurados empregados, em
consecutivas CCT ́s, verifica-se que o pagamento desta verba encontra-se revestido de
habitualidade, não estando a mesma excluída do conceito de salário de contribuição,
razão pela qual, sobre tais pagamentos, que traduzem vantagem econômica, e criam no
empregado uma expectativa de direito, incidem contribuições previdenciárias e ao
Salário Educação.
Adiro à fundamentação supratranscrita, que tomo como razões de decidir,
principalmente em razão de no caso ter sido demonstrado que os valores pagos estão associados
à prestação de serviços e são pagos com habitualidade.
Nesse sentido, trago à colação julgados da 2a Turma da CSRF:

Numero do processo: 37172.001422/2006-34
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: 18/02/2020
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2000 a 31/12/2004 ABONO ÚNICO. VINCULAÇÃO COM A
REMUNERAÇÃO. Somente ficam fora do alcance das Contribuições Previdenciárias
os abonos expressamente desvinculados do salário por força de lei. O Abono Único,
mesmo o previsto em Convenção Coletiva do Trabalho, vinculado à remuneração do
segurado empregado, por representativo de um complemento salarial, integra a base de
cálculo da contribuição previdenciária.
Numero da decisão: 9202-008.661
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por voto de qualidade, em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Ana Paula
Fernandes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, que lhe negaram provimento. (assinado digitalmente) Maria
Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício (assinado digitalmente) Mauricio
Nogueira Righetti – Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.293 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000902/2006-58

Pereira de Pinho Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa,
Ana Paula Fernandes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Nome do relator: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI

Numero do processo: 10510.003834/2009-17
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: 29/10/2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2005 a 28/02/2006 ABONO. REMUNERAÇÕES. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES. Os abonos únicos pagos pelo empregador ao empregado podem ser
excluídas do salário-de-contribuição previdenciário, conforme definido no § 9o do art.
28 da Lei no 8.212/91, desde que previsto na Convenção Coletiva de Trabalho,
quando desvinculado, portanto, do salário e pago sem habitualidade, conforme
entendimento do Ato Declaratório no. 16/2011 da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional PGFN. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. BOLSA DE ESTUDOS
NÃO EXTENSÍVEL A TODOS OS EMPREGADOS. DESCUMPRIMENTO LEGAL
PARA EXCLUSÃO. Para ser excluído do conceito de salário de contribuição, a
possibilidade de acesso a bolsa de estudos deve ser oferecida à totalidade dos
empregados. Ao estabelecer restrição, de caráter subjetivo, ao acesso a bolsa de estudos,
descumpri a empresa o requisito legal previsto no art. 28, §9o, "t", impossibilitando a
exclusão do benefício do conceito de salário de contribuição.
Numero da decisão: 9202-010.006
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
em dar-lhe provimento parcial para excluir da exigência o valor relativo ao abono único.
Votou pelas conclusões a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri. (documento
assinado digitalmente) Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente) Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator Participaram
do presente julgamento os Conselheiros: : Mario Pereira de Pinho Filho, Ana Cecilia
Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Mauricio
Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Nome do relator: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Nada a prover.
Seguro de vida em grupo
Acerca dos valores pagos sobre verbas referentes a seguro de vida, o julgado
recorrido assim decidiu:
7.28. A verba “seguro de vida em grupo” somente é excluída do salário de contribuição,
definido no artigo 28 da Lei n.o 8212/91, na condição prevista no artigo 214, parágrafo
9o, inciso XXV, do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto n.o
3048/99, na redação do Decreto n.o 3265/99, abaixo transcrito:
Art.214. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-011.293 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000902/2006-58

(...)
XXV – o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo
a prêmio de seguro de vida em grupo, desde que previsto em acordo ou
convenção coletiva de trabalho e disponível à totalidade de seus empregados e
dirigentes, observados, no que couber, os art. 9o e 468 da Consolidação das Leis
do Trabalho. (Incluído pelo Decreto no 3.265, de 1999) (destaque nosso)
7.29. Ou seja, para que o prêmio de seguro de vida em grupo não integre a base de
incidência das contribuições previdenciárias, é necessária a observância de 2 requisitos:
· estar previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho e
· estar disponível a todos os empregados e dirigentes.
7.30. A Impugnante alega que a apólice do seguro, em seu item 1, dispõe que
“participarão da apólice, sem limite de idade, todos os componentes do grupo segurado
transferido”. Portanto, o seguro de vida em grupo estaria disponível a todos os seus
empregados que queiram participar.
7.31. Entretanto, a argumentação da defesa não merece prosperar, pois:
· apólice de seguro não pode ser confundida com Convenção Coletiva de
Trabalho;
· ainda que a apólice fosse instrumento hábil, não há o devido esclarecimento
sobre quem são “os componentes do grupo segurado transferido”.
7.32. Como exposto na Decisão-Notificação DN no 11.401.4/0001/2007, proferida nos
autos da NFLD no 37.027.093-2, da qual transcrevemos trechos pertinentes:
13.1. Conforme relatado pela fiscalização, fls. 70, não existe previsão em acordo
ou convenção coletiva, que seja objetiva quanto ao direito para o trabalhador,
bem como a disponibilidade à totalidade de seus empregados e dirigentes.
13.2. Verifica-se que o entendimento da fiscalização foi perfeito. A norma
aplicável à espécie exige previsão em acordo ou convenção coletiva de trabalho,
com a disponibilização do benefício à totalidade dos empregados e dirigentes.
(...)
13.5. Acrescente-se que, referida apólice, apresentada pela defesa e juntada aos
autos às fls. 368/369, item 1.1, dispõe que “... podendo participar do seguro os
componentes do grupo segurável, que na data de inclusão na apólice tenham
até 60 (sessenta) anos de idade ...”.
13.6.Ora, como afirmar que tal seguro é disponível à totalidade dos
empregados e dirigentes, se a própria apólice exclui componentes do grupo
com idade superior a 60 anos.
13.7. Diante do exposto, conclui-se que a verba paga a título de “prêmio de
seguro de vida em grupo”, integra o salário de contribuição, por não estar
prevista em acordo ou convenção coletiva de trabalho e disponível à totalidade
dos empregados e dirigentes, nos termos do art. 214, §9o ,XXV do RPS. (g.n.)

Relativamente à necessidade de estar previsto na Convenção Coletiva de
Trabalho, trata-se de requisito que não é mais exigido, à luz do Parecer PGFN/CRJ no
2119/2011, aprovado pelo Ministro da Fazenda. Nesse sentido:

Numero do processo: 10380.732712/2011-89
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-011.293 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000902/2006-58

Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: 25/08/2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Exercício:
2008 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE VIDA COLETIVO.
AUSÊNCIA DE ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.
PARECER PGFN/CRJ No 2119/2011 APROVADO PELO MINISTRO DA
FAZENDA. ART. 62, §1o, II, C DO RICARF. Não incide contribuição previdenciária
sobre valor pago à título de seguro de vida em grupo, independentemente da
existência ou não de convenção ou acordo coletivo de trabalho. ASSISTÊNCIA À
SAÚDE. DIVERSIDADE DE PLANOS E COBERTURAS. Os valores relativos a
assistência médica integram o salário de contribuição, quando os planos e as coberturas
não são igualitários para todos os segurados.
Numero da decisão: 9202-009.781
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz, João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, que lhe negaram provimento. Acordam ainda, por unanimidade
de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, dar-lhe
provimento. (documento assinado digitalmente) Maria Helena Cotta Cardozo –
Presidente em exercício (documento assinado digitalmente) Pedro Paulo Pereira
Barbosa - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira
de Pinho Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor
Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Ausente, momentaneamente, o conselheiro Maurício Nogueira Righetti.
Nome do relator: Pedro Paulo Pereira Barbosa

Contudo, o lançamento deve ser mantido em razão de não ter sido provado que o
seguro de vida foi disponibilizado a todos os empregados, conforme determina o artigo 214,
parágrafo 9o, inciso XXV, do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto n.o
3048/99, na redação do Decreto n.o 3265/99. Nesse sentido:

Numero do processo: 19726.000489/2009-17
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: 10/08/2021
Data da publicação: Fri Sep 03 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/05/2000 a 31/08/2004 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO
DE VIDA EM GRUPO. O valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa
jurídica relativo a prêmio de seguro de vida em grupo somente não integrará o salário de
contribuição se for previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho e se estiver
disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes. INDEFERIMENTO DE
PEDIDO DE PERÍCIA. A solicitação de perícia no processo administrativo fiscal deve
observar as exigências do regulamento processual da espécie. Descabe perícia para
comprovar fatos cujas provas estão, ou deveriam estar, em poder do recorrente.
Numero da decisão: 2301-009.334
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-011.293 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000902/2006-58

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em indeferir o pedido de perícia e negar
provimento ao recurso. (documento assinado digitalmente) Sheila Aires Cartaxo Gomes
– Presidente e Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao
Mauricio Vital, Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal,
Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro,
Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)
Nome do relator: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES

Anuênio indenizado
Considerando que o Colegiado a quo já enfrentou os argumentos do recorrente e
que os documentos acostados não suprem as exigências por ele apontadas, adoto as razões de
decidir do acordão recorrido, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:

7.40. Em relação ao “anuênio”, a própria impugnação transcreve trecho do Relatório
Fiscal da NFLD no 37.027.093-2:
"...em fevereiro de 2001 e em fevereiro de 2003 a empresa fez um acerto com alguns
empregados que concordassem poderiam receber de uma só vez uma importância
referente a todo o período de trabalho que restaria na empresa.
(...)Por tratar-se de verba remuneratória, e assim considerada para todos os efeitos pela
empresa, entendemos que tal verba não perderia sua essência de remuneração apenas
por ser paga “antecipadamente"”.
7.41. Ao contrário que alega a Defendente, não há interpretação ampliativa à legislação.
Trata-se, na verdade, de antecipação de verbas remuneratórias, que seriam recebidas
posteriormente (os adicionais).
7.42. Portanto, a referida verba foi corretamente considerada pela empresa e pela
Fiscalização como remuneratória. O fato de ter sido paga antecipadamente, de uma só
vez, não alterou sua natureza jurídica.
7.43. Deste modo, apesar da nomenclatura utilizada, não é parcela indenizatória, logo,
integra o salário de contribuição.
(...)
9.11. Anuênio Indenizado
· Quesito 1: Como exposto, o anuênio é, na verdade, uma antecipação de verbas
remuneratórias que seriam recebidas posteriormente (os adicionais). Portanto, foi
corretamente considerada pela empresa e pela Fiscalização como remuneratória.
O fato de ter sido paga antecipadamente, de uma só vez, não alterou sua natureza
jurídica;
· Quesito 2: Tendo em vista que se trata de uma verba que visa aumentar os valores
percebidos pelos empregados, em decorrência da relação de trabalho existente, está,
portanto, associada à contraprestação de serviço, e revestida do caráter de
retributividade.

Doutrina e Jurisprudência reproduzidos no recurso
Em relação à jurisprudência e à doutrina reproduzidas na peça recursal, observo que não
se enquadram como norma complementar (art. 100 do CTN), motivo pelo qual não vinculam a
decisão deste colegiado.

Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-011.293 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000902/2006-58

Ademais, o artigo 506 do Código de Processo Civil estabelece que "a sentença faz coisa
julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". Assim, considerando que o
contribuinte não foi parte nos litígios julgados, não pode usufruir dos efeitos dessas decisões,
posto que os efeitos são "inter partes" e não "erga omnes".

Conclusão
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e, no mérito, dou-lhe parcial
provimento, para fins de reconhecer a decadência dos valores lançados até a competência
11/2001.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 175
DF CARF MF
Original